Tribunal: TJDFT
Processo: 0003379-60.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003379-60.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIGAN NERIS DE SOUSA APELADO: MOADIR NASCIMENTO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ELIGAN NERIS DE SOUSA, sob o patrocínio da Defensoria Pública, contra a r. sentença de ID 11406975 - Pág. 1/6, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor por MOADIR NASCIMENTO MOREIRA. Em sua apelação (ID 11406978), o Requerido traz inconformismo acerca do procedimento do julgador na instrução da lide na origem. Sobre o tema, impende o registro que o indeferimento da oitiva de outras testemunhas não implica, ipso facto, em nulidade por error in procedendo, tampouco evidencia “arbitrariedades habituais” ao simples fato de que “aquele magistrado encontra-se .....” (ID 11406978 – Pág.7). A respeito do tratamento dispensado pelo i. Defensor Público ao douto Magistrado a quo, sobreleva o registro de que as partes integrantes do processo devem agir e discutir a causa com elevação e urbanidade. Nessa linha, o artigo 78 do CPC dispõe: “Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. § 1o Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. § 2o De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.". Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Expressões ofensivas. São as que ofendem a dignidade e o decoro da honra de outrem, componente de sua honra subjetiva. A alteração promovida pelo CPC, em comparação com o que constava do CPC/1973 15, evita interpretação no sentido de que as expressões proibidas por este dispositivo não são apenas as que poderiam, em tese, configurar o crime de injúria (CP 140), e confirma que qualquer expressão aviltante, degradante, licenciosa, de escárnio, indecorosa, de calão não pode ser utilizada. Com muito maior razão, deverá o juiz, a fortiori, mandar riscar as expressões que tipifiquem ou possa tipificar difamação (CP 139) ou calúnia (CP 138). 7. Destinatário da ofensa. É irrelevante quem seja o destinatário das expressões ofensivas. Sejam dirigidas à parte contrária ou aos seus advogados, sejam ao próprio magistrado, ao MP, aos auxiliares da justiça em geral, dão ensejo à providência contida na norma. Todos os participantes da relação processual têm o direito de ser tratados com urbanidade e o dever da reciprocidade. (In Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. p.300) Na esteira desse raciocínio, imperioso salientar que os princípios da cooperação e da boa-fé devem nortear todo o sistema processual civilista, não se revelando razoável e tampouco prudente colocar eventual animosidade entre Defensor Público e Julgador em primeiro plano, quando a real finalidade do processo seja a pacificação social entre as partes que a compõem. Outrossim, questões de esfera exoprocessual, referente à questões pessoais do julgador não devem ser vilmente suscitadas como forma de se provocar debate alheio à lide, sob pena de implicar em eventual responsabilidade da parte que, de forma temerária, a suscita, tal como o fez o Defensor Público, em nítido ato que extrapola a prerrogativa legal que lhe é conferida. Dessa forma, com fundamento nos artigos 78, §2o; 932, incisos I e VIII, todos do CPC, determino que a Secretaria proceda à exclusão (risque) os seguintes pontos do recurso de apelação: · o antepenúltimo parágrafo do recurso de apelação, que se inicia com “Em verdade, aquele magistrado encontra-se (...)” – ID 11406978 – Pág.7. Deverá ser observado o necessário sigilo desse expediente, devendo figurar como indisponíveis para visualização, salvo para os respectivos advogados das partes, na forma do artigo 17, §1o, do Provimento no 12, de 17/08/2017, deste e. TJDFT, aplicado ao Processo Judicial Eletrônico. Expeça-se a certidão com inteiro teor das expressões ofensivas, remetendo-se ao i. Magistrado a quo para as providências que ele julgar pertinente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator